Tribunal: STJ
Processo: 0700856-91.2023.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172694 - DF(2024/0364265-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.

DO
.

ART.
1.022

CPC/2015
OMISSÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
3. No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado vício de
omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante, de
forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração. Com efeito, no acórdão
embargado foram expostos de forma clara os motivos pelos quais o agravo interno não
deveria ser provido, constando, expressamente, pela incompetência do STJ para, em
recurso especial, rever a aplicação dos precedentes do STF (Temas 1093 e 1094 e
ADI 5469), por se tratar de matéria constitucional.
4. Ademais, o acórdão embargado igualmente fundamentou a inviabilidade de
revolvimento fático-probatório quanto à operacionalidade do Portal Nacional do ICMS-
DIFAL, aplicando a
, de modo que a tese dos embargantes não afasta a
Súmula 7/STJ
conclusão da Turma, que decidiu pela ausência de prova pré-constituída de
inviabilidade operacional no caso concreto.
5. Não constatados os vícios indicados no
do
, devem ser
art. 1.022
CPC/2015
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da
parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/04/2026
29/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56338672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:04
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 0f8bc0a7-265a-48e8-8eb2-30f04e8c1c0c

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:04
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 0f8bc0a7-265a-48e8-8eb2-30f04e8c1c0c

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172694 - DF(2024/0364265-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.

DO

ART.
1.022

CPC/2015.
OMISSÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
3. No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado vício de
omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante, de
forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração. Com efeito, no acórdão
embargado foram expostos de forma clara os motivos pelos quais o agravo interno não
deveria ser provido, constando, expressamente, pela incompetência do STJ para, em
recurso especial, rever a aplicação dos precedentes do STF (Temas 1093 e 1094 e
ADI 5469), por se tratar de matéria constitucional.
4. Ademais, o acórdão embargado igualmente fundamentou a inviabilidade de
revolvimento fático-probatório quanto à operacionalidade do Portal Nacional do ICMS-
DIFAL, aplicando a
de modo que a tese dos embargantes não afasta a
Súmula 7/STJ,
conclusão da Turma, que decidiu pela ausência de prova pré-constituída de
inviabilidade operacional no caso concreto.
5. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da
parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55284047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:49
Código de Controle do Documento: bd6d6167-2703-4eb8-ac59-30a04daca1c3

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos pelo DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA contra acórdão da Segunda Turma deste STJ, assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIFAL-ICMS. OPERAÇÕES
COM DESTINATÁRIOS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO.
DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE
TEMA 1093/STF
EFEITOS.
ADI

FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
5.439/DF.
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
OPERACIONALIZAÇÃO
PORTAL
NACIONAL
DO
ICMS-
DIFAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.De início, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão à
vista da interpretação do entendimento do STF no julgamento do RE
(Tema 1093), em sede de repercussão geral, e da ADI
1.287.019/DF
não competindo o exame da pretensão recursal na via do
5.469/DF,
apelo especial por este Superior Tribunal, sob pena de afronta aos
poderes conferidos à Suprema Corte, por ser matéria constitucional.
2. Outrossim, verifica-se do trecho acima destacado que, em relação a
alegada ofensa ao
-A, §§1° a 4°, da Lei Complementar
art. 24
190/2022,
o Tribunal de origem pautou sua análise acerca de eventual
inviabilidade na operacionalização do Portal Nacional do ICMS-DIFAL,
com
fundamento
nos
elementos
fáticos
apresentados
nos
autos. Portanto, uma vez que, no presente caso, a inversão do julgado
implicaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, torna-se inviável a via escolhida, nos termos da Súmula 7 do
STJ: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial'.
3. Agravo interno não provido.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado
restou omisso quanto à inaplicabilidade da
e à inexistência de
Súmula 7/STJ
fundamentação constitucional, sustentando tratar-se de matéria infraconstitucional.
A DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação aos embargos de
declaração.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA55284047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:49
Código de Controle do Documento: bd6d6167-2703-4eb8-ac59-30a04daca1c3

O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno não deveria ser provido, constando,
expressamente, pela incompetência do STJ para, em recurso especial, rever a
aplicação dos precedentes do STF (Temas 1093 e 1094 e ADI 5469), por se tratar de
matéria constitucional:

1 - Da fundamentação constitucional
De início, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão à
vista da interpretação do entendimento do STF no julgamento do RE
(Tema 1093), em sede de repercussão geral, e da ADI
1.287.019/DF
5.469/DF.
Documento eletrônico VDA55284047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:49
Código de Controle do Documento: bd6d6167-2703-4eb8-ac59-30a04daca1c3

Vejamos (fls. 387-390):
Neste tocante, a impetrante, em apertada síntese, aduz que na
circunscrição distrital, após a promulgação da LC n° 190/2022
(norma geral) não houve edição de nova lei local instituindo
validamente a cobrança do ICMS-DIFAL, o que, segundo
defendido, inviabiliza também por este motivo a cobrança
vergastada neste mandado de segurança.
Sustenta a impetrante que do julgamento conjunto do Tema 1093
(RE 1287019) e da ADI 5469 deve se apreender que a Corte
Constitucional declarou a inconstitucionalidade das leis estaduais
que instituíram a cobrança do ICMS-DIFAL com eficácia
,
ex tunc
e que as declarações de validade de tais leis ressaltadas pelo
Ministro Dias Toffoli na condução do julgamento do Tema 1093
não devem produzir efeitos, ou no máximo, serem consideradas de
, pois o parágrafo do voto do aludido Ministro que
obiter dictum
fez esta ressalva “(i) foi incluído após a conclusão do julgamento,
(ii) não foi mencionado na leitura do voto pelo Ministro Dias Toffoli
no julgamento em questão, como se verifica no link do Youtube5,
(iii) não consta da versão do voto divulgada aos demais Ministros
e aos advogados do caso, como mencionado na data do
julgamento. ”
[...]
Diante dessa digressão, depura-se que a Excelsa Corte, após
amplo debate, decidiu, por maioria de votos, apreciando o Tema
1093, por dar provimento ao recurso extraordinário, e adotar, na
linha do voto do Ministro Dias Toffoli, que inclusive redigiu o
acórdão, a orientação consolidada no Tema 1094 no sentido de
assegurar a validade das leis estaduais ou do Distrito Federal
editadas após a EC
que preveem o ICMS correspondente
87/15
ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações
interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto.
Com efeito, a Lei distrital n°
que instituiu a cobrança
5.546/2015,
do ICMS-DIFAL na seara local, permanece válida; contudo,
somente passa a produzir plenos efeitos após a edição da LC n°
não havendo assim necessidade de edição de nova lei
190/2022,
local para regulamentar a exigência do ICMS-DIFAL no Distrito
Federal, na esteira dos julgamentos, de repercussão geral, dos
Temas 1093 e 1094 pelo STF.
Mister ressaltar que a Suprema Corte não declarou a
inconstitucionalidade da Lei distrital n°
tampouco a
5.546/2015,
invalidou consoante supra demonstrado, mas tão somente sustou
seus efeitos até a edição de lei complementar veiculando normas
gerais acerca da cobrança do ICMS- DIFAL no território nacional.
Documento eletrônico VDA55284047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:49
Código de Controle do Documento: bd6d6167-2703-4eb8-ac59-30a04daca1c3

[...]
Assim, seguindo o entendimento adotado pelo Pretório Excelso no
Tema 1094, tem-se que a Lei distrital n°
foi editada
5.546/2015
após Emenda Constitucional (EC) n°
e, portanto, válida;
87/2015,
mas suspensa a produção dos efeitos dela decorrentes até a
edição de lei complementar geral disciplinando a matéria em
âmbito nacional.
Sobreveio então a LC n°
e a Lei distrital n°
190/2002,
5.546/2015,
por sua vez, retoma sua eficácia, passando novamente a produzir
efeitos, de acordo com as orientações emanadas dos multicitados
precedentes qualificados (Temas 1093 e 1094) e de decisão
tomada pela Excelsa Corte em sede de controle de
constitucionalidade (ADI 5469).
[...]
Diante desse descortino, desprovida de lastro a alegação de
eventual utilização do
da Constituição Federal (CF) como
art. 24
subterfúgio de amparo à validade da legislação distrital com base
na qual o Fisco local cobra o ICMS-DIFAL.
Não é demasia reiterar que a legislação local que regula a matéria
não foi declarada inconstitucional ou invalidada por força dos
julgamentos do STF retro citados, apenas teve sua eficácia
suspensa até a edição de lei complementar regulando a cobrança
da exação de forma geral e nacional.
Esse raciocínio é extraído do inteiro teor dos julgamentos dos
Temas 1093 (RE 1287019) e 1094 (RE 1221330) e da ADI 5469,
que tem inocultável efeito vinculante.
Assim, embora a parte agravante aponte a existência de violação a
normas infraconstitucionais, depreende-se dos autos que o acórdão
recorrido apreciou a questão sob o enfoque predominantemente
constitucional, não competindo o exame da pretensão recursal na via do
apelo especial por este Superior Tribunal, sob pena de afronta aos
poderes conferidos à Suprema Corte.

Ademais, o acórdão embargado igualmente fundamentou a inviabilidade de
revolvimento fático-probatório quanto à operacionalidade do Portal Nacional do ICMS-
DIFAL, aplicando a
de modo que a tese dos embargantes não afasta a
Súmula 7/STJ,
conclusão da Turma, que decidiu pela ausência de prova pré-constituída de
inviabilidade operacional no caso concreto. Vejamos:

2 - Da incidência da Súmula 7 do STJ
Documento eletrônico VDA55284047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:49
Código de Controle do Documento: bd6d6167-2703-4eb8-ac59-30a04daca1c3

Outrossim, verifica-se do trecho acima destacado que, em relação a
alegada ofensa ao
-A, §§1° a 4°, da Lei Complementar
art. 24
190/2022,
o Tribunal de origem pautou sua análise acerca de eventual
inviabilidade na operacionalização do Portal Nacional do ICMS-
DIFAL, com fundamento nos elementos fáticos apresentados nos autos
(fl. 404-407):
Em que pesem os argumentos apresentados pela parte apelante,
o Portal Nacional do ICMS-DIFAL é uma mera ferramenta
operacional prevista no
-A da LC n°
incluído pela
art. 24
87/1996,
LC n°
que tem por escopo primordial facilitar o
190/2022,
cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias,
com maior transparência e eficiência na apuração e arrecadação
do referido imposto, não configurando qualquer pressuposto para
incidência do fato gerador ou para a constituição do lançamento
tributário correlacionado, tampouco constitui condição suspensiva
da exigibilidade da exação em foco.
[...]
A fim de evitar desnecessária tautologia, eis que comungo com o
posicionamento adotado pelo Juízo
, peço vênias para
a quo
transcrever trechos da fundamentação delineada na sentença
recorrida, os quais adiro a estas razões de decidir sem ressalvas:
'(...) Sucede que, ao contrário do que alega a impetrante, o
artigo em comento não foi instituído como consequência
para as unidades federativas em razão de sua desídia.
Pelo contrário, a ressalva descrita nesse parágrafo foi feita
com o intuito de auxiliar o próprio contribuinte que, diante de
uma nova ferramenta para calcular o imposto devido,
poderia
encontrar
dificuldades,
em
especial
pela
complexidade de se criar um portal que englobe as
informações de todas as unidades federativas.
Nesse sentido, o próprio legislador ressaltou que o portal
seria complexo a ponto de precisar de uma adaptação
tecnológica do próprio contribuinte.
Observa-se, portanto, que não foi estipulado um prazo limite
para criação desse portal, mas que o contribuinte recebería
um 'prazo de respiro' após sua implementação, podendo
utilizar as ferramentas atualmente dispostas pelo Distrito
Federal para que expeça as guias relativas ao DIFAL
enquanto não for disponibilizado o respectivo portal, tendo
como data limite para implementação da nova tecnologia o
primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da
disponibilização do portal. (...)'
Documento eletrônico VDA55284047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:49
Código de Controle do Documento: bd6d6167-2703-4eb8-ac59-30a04daca1c3

Nesse toar, deflui-se que Portal Nacional do ICMS-DIFAL foi
criado para ser uma mera ferramenta operacional para conferir
maior centralização, transparência e eficiência na arrecadação do
ICMS- DIFAL. Porém, de modo algum, constitui pressuposto para
configuração de qualquer um dos elementos fundamentais do
referido imposto, tampouco obsta o lançamento da exação
correspondente, e muito menos consubstancia condição
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário correlacionado.
A despeito da tese sustentada pela recorrente, não se deve impor
limitação ao exercício do poder de tributar do Fisco local por conta
de qualquer insuficiência relacionada ao multicitado Portal
Nacional do ICMS-DIFAL, especialmente não haver comprovação,
robusta e de plano (CPC,
1; Lei n°
arts. 6o, §5o
art. 373,
12.016/09,
e 10, ; STJ,
AgRg no RMS
Ia Turma, Rei. Min.
caput
28.472/MG,
Luiz Fux, D Je 22.2.2011, RMS
5a Turma, Rei. Min.
21.931/TO,
Laurita Vaz, D Je 3.12.2010, etc.) acerca de eventual inviabilidade
na operacionalização do lançamento e do recolhimento do
imposto em questão.
Não restando comprovado violação a direito líquido e certo nem
eventual prejuízo atrelado à insuficiência ou invalidade do Portal
Nacional do ICMS-DIFAL, à luz do vaticinado no
-A da LC
art. 24
n° 87 /1996, incluído pela LC n°
- o que, frise-se, não
190/2022
ocorreu neste caso concreto -, nada deve ser alterado na
responsabilidade do contribuinte de continuar a recolher a exação
de acordo com a sistemática aplicada pela Administração
tributária competente.
Portanto, uma vez que, no presente caso, a inversão do julgado
implicaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório
dos autos, torna-se inviável a via escolhida, nos termos da Súmula 7
do STJ: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial'.
Portanto, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55284047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:49
Código de Controle do Documento: bd6d6167-2703-4eb8-ac59-30a04daca1c3

Documento eletrônico VDA55284047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:49
Código de Controle do Documento: bd6d6167-2703-4eb8-ac59-30a04daca1c3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.172.694 / DF
Número Registro: 2024/0364265-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07008569120238070018 7008569120238070018
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56313887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: 01830483-ef47-4032-a0c8-2575b970e999

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: 01830483-ef47-4032-a0c8-2575b970e999